Tribunal: TJSP
Processo: 2073853-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (mormente aquele equiparado a hediondo - tráfico) – Em razão de investigações iniciadas para

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (mormente aquele equiparado a hediondo - tráfico) – Em razão de investigações iniciadas para identificar e prender criminosos integrantes de organização criminosa, policiais civis obtiveram informações de que criminosos a serviço do "Primeiro Comando da Capital" (PCC) transportavam drogas e armas de fogo em um caminhão com destino à capital, razão pela qual, ao visualizarem um veículo com as características informadas, determinaram a sua parada e flagraram os pacientes transportando expressiva quantidade de drogas [199 (cento e noventa e nove) "tijolos" de "cocaína", com peso total líquido de 199,8kg (cento e noventa e nove quilos e oitocentos gramas)], além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie, forte indicativo de que, embora sejam primários e não registrem antecedentes criminais, os pacientes se dedicam ao comércio espúrio de entorpecentes e, em tese, estão associados para a prática do referido delito – Necessária manutenção das prisões preventivas para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Pacientes que não se encaixam em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.